Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INADEQUAÇÃO DO MEIO E AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE ELASTECIMENTO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A suspensão do feito por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica, de modo a se evitar decisões conflitantes, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do artigo 1.105, do CPC.

2. Ainda que entre as duas ações - imissão na posse e indenização por benfeitorias - haja pontos de convergência, como identidade de partes e causa de pedir remota, não há que se falar em prejudicialidade externa, porquanto, procedente ou não a imissão na posse, a discussão acerca das benfeitorias é autônoma.

3. Uma vez que o mesmo Juízo conduz ambos os processos, é de se supor que cada qual terá julgamento oportuno e coerente, evitando-se decisões conflitantes.

4. Certo é que o pedido de suspensão deve ser formulado no processo que se deseja suspender e não no processo que alberga a questão prejudicial, consoante estabelece o artigo 313, V, a, do CPC.

5. Ausente urgência no pedido recursal apta a atrair o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.